Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-24.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002631-24.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente dano irreparável ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento da
liminar

de efeito suspensivo ao
agravo

de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos
, em face da decisão que, nos autos da Ação Ordinária, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a antecipação de tutela, que tinha como objetivo possibilitar aos papiloscopistas assinarem seus próprios laudos, bem como que seja franqueada a presença deles nos locais de crime com a finalidade de colher material para a elaboração dos laudos periciais.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que atualmente os papiloscopistas são impossibilitados de efetuar o levantamento e revelação de fragmentos de impressões digitais em locais de crime, bem como que não são permitidos assinarem seus próprios laudos, mesmo sendo capacitados para isso, já que de forma equivocada a Administração Pública não tem os reconhecido como perito oficial.

Sustenta que a não realização do exame papiloscópico em locais de crime, atrasa e dificulta na identificação dos criminosos e cerceia o desempenho profissional dos papiloscopistas.

Aduz estarem presentes os requisitos para concessão do efeito ativo ao presente agravo, uma vez que o impedimento imposto aos papiloscopistas estaduais de forma desarrazoada traz prejuízos não somente a categoria, mas também para a sociedade, na medida em que centenas de laudos papiloscópicos estão deixando de ser realizados.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 511171).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 606621).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 724507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos
, em face da decisão que, nos autos da Ação Ordinária, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a antecipação de tutela, que tinha como objetivo possibilitar aos papiloscopistas assinarem seus próprios laudos, bem como que seja franqueada a presença deles nos locais de crime com a finalidade de colher material para a elaboração dos laudos periciais.

A agravante, Associação dos Papiloscopistas do Estado de Mato Grosso, pretende a confirmação recursal de que o papiloscopista criminal conta com iniciativa para, como verdadeiro perito, dirigir-se à cena do crime, desempenhar aí suas atribuições e emitir laudo próprio. Daí estar recorrendo de decisão que lhe indeferiu antecipação de tutela em tal sentido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
In casu
, não se evidencia a probabilidade do direito, haja vista que conforme decisão desta Câmara, não há usurpação de funções entre os peritos criminais e os papiloscopistas, uma vez que nas delimitações de atribuições estas funcionam como auxiliares, o que afasta, em princípio, o prejuízo alegado pelo agravante na realização dos laudos criminais pelo seu não comparecimento nos locais de crime.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PAPILOSCOPISTA
- ALEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PORTARIA N. 003/2005 DA SUPERINTENDÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA QUE IMPEDE OS PROFISSIONAIS DE REALIZAREM SUAS FUNÇÕES LABORATIVAS DE EXAMES DE LEVANTAMENTOS DE IMPRESSÕES PAPILARES (FRAGMENTOS) EM LOCAIS DE CRIME, EXAMES DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICOS, DE IMPRESSÕES ADVINDAS DE LOCAIS DE CRIME E ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO - ALEGAÇÃO DE “USURPAÇÃO” DESSAS FUNÇÕES PELOS PERITOS CRIMINAIS
- ATO NORMATIVO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM O ARTIGO 6o E 169 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - LEGALIDADE - NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Inteligência do artigo 330, I do CPC. A previsão em lei estadual e portaria de delimitação do
Cargo de Perito Criminal e de Papiloscopista que possuem atribuições complementares e correlatas, em que um é exercido por servidor com formação em nível superior e o outro por servidor com formação em nível médio, em harmonia com o disposto nos artigos 6o, I e II e 169 do Código de Processo Penal, não há falar em usurpação de prerrogativas e atribuições exclusivas dos Papiloscopistas, consequentemente, em anulação de ato jurídico
. Ausente comprovação do ato ilícito e dos danos subjetivos experimentados pelos autores, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.
(Ap 22951/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016) (destaquei)

Além disso, não há nos autos indícios do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que conforme se verifica do processo originário, a discussão sobre a possibilidade dos papilocospitas em participarem ativamente na elaboração dos laudos criminais, com o comparecimento no local, já vem a tempos ocorrendo de forma administrativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020